Tribunal: TJES
Processo: 5042857-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042857-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS DE PAULA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.414/STJ (
DISTINGUISHING
). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA (TEMA 1.061/STJ). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5042857-65.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: ELIAS DE PAULA NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.414/STJ (
DISTINGUISHING
). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA (TEMA 1.061/STJ). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

V O T O

Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95).

I — DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, conforme Certidão de Tempestividade e Preparo (
Num. 17283572
,
24/07/2025
), e está devidamente preparado (guia de custas juntada em
10/06/2025
,
Num. 17283571
). Presentes os requisitos de admissibilidade. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão de decurso de prazo (
Num. 17283574
,
22/08/2025
).

II — DA NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO (DISTINGUISHING – TEMA 1.414/STJ)

Prefacialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.414 (REsp 2.224.599/PE).

A controvérsia afetada pela Corte Superior diz respeito à validade e abusividade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC), especificamente quanto ao dever de informação e ao prolongamento indeterminado da dívida.

No caso
sub examine
, a causa de pedir versa sobre
fraude na contratação
de cartão de crédito consignado, em que o consumidor nega a existência de qualquer manifestação de vontade. Trata-se de vício de consentimento absoluto (inexistência de negócio jurídico) e não de discussão sobre a natureza das cláusulas de um cartão de crédito. Portanto, por haver distinção fática e jurídica (
distinguishing
), o feito deve prosseguir regularmente.

III — DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente sustenta nulidade da sentença por dispensa de prova pericial grafotécnica, alegando que a complexidade da causa impõe sua produção e tornaria incompetente o Juizado Especial. A preliminar não merece acolhimento.

A Lei nº 9.099/95 consagra os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (art. 2º). A vedação à produção de prova pericial nos JECs não é absoluta: admite-se o exame técnico quando necessário e simplificado. Contudo, a perícia grafotécnica é dispensável quando o conjunto probatório disponível já permite ao juiz formar convicção fundamentada sobre a controvérsia.

No caso concreto, o juízo
a quo
, com base no Tema 1.061/STJ, corretamente reconheceu que, impugnada a assinatura pelo consumidor, o banco deveria provar sua autenticidade pelos meios que tivesse disponíveis — não cabendo ao autor desincumbir-se de prova negativa de fato de que alega desconhecimento. Nesse contexto, a dispensa da perícia foi fundamentada no art. 370, parágrafo único, do CPC, como providência inútil e protelatória ante a clara insuficiência probatória do banco em qualquer dimensão. Rejeito a preliminar.

IV — DO MÉRITO

4.1 — Da relação de consumo e do regime jurídico aplicável

A presente lide versa sobre relação de consumo, sendo o recorrido destinatário final dos serviços bancários prestados pelo recorrente, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297/STJ. Aplica-se, portanto, o microssistema consumerista, com responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

4.2 — Da contratação e do ônus probatório

O
recorrido alega jamais ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco recorrente (contrato nº 15.084.476), afirmando que os descontos em seu benefício previdenciário (NB 152.725.938-0) iniciaram-se em agosto de 2019, sem sua autorização. O banco recorrente, em sua defesa, apresentou o contrato de adesão supostamente assinado pelo recorrido em maio de 2019 (
ID 55848248
), além de comprovantes de transferências (
IDs 55849517, 55849512, 55849510
), faturas (
ID 55849507
) e gravações de áudio (
IDs 55848250 e 55849503
).

A Egrégia 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.649-MA (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021, Tema Repetitivo nº 1.061), fixou a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC)."

No caso dos autos, o banco não se desincumbiu desse ônus por nenhum dos meios probatórios apresentados:

O contrato (
ID 55848248
) teve sua assinatura expressamente impugnada pelo recorrido, sem que o banco trouxesse qualquer elemento de autenticação — seja pericial, seja por outro meio técnico idôneo.

As gravações de áudio (
IDs 55848250 e 55849503
) foram reconhecidas como insuficientes pela Juíza sentenciante, ante a ausência da gravação completa de oferta e aceite — requisito exigido pelo art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que vedou expressamente a contratação de crédito consignado por telefone.

As faturas (
ID 55849507
), embora demonstrem movimentações financeiras, não comprovam que o recorrido anuiu com a contratação do cartão — e a sentença registrou adequadamente a ausência de utilização do plástico.

Diante da falha probatória do banco, impõe-se manter o reconhecimento da nulidade do contrato nº 15.084.476 e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

4.3 — Da restituição em dobro e compensação

Declarada a nulidade do contrato e verificados os descontos indevidos no valor total de R$ 11.140,69 (
IDs 52681339 e 55849507
), a restituição em dobro tem amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC. O argumento recursal de que a dobra exige prova de má-fé não prospera. O banco não demonstrou qualquer hipótese de "engano justificável" — único excludente previsto no dispositivo legal. Ao contrário: o recorrente manteve os descontos por anos, sob rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC", mesmo após a impugnação formulada pelo recorrido.

A compensação parcial com o valor de R$ 5.294,40 creditado na conta do recorrido (
IDs 55849517, 55849512 e 55849510
) foi corretamente determinada pela sentença, com fundamento nos arts. 368 e 369 do CC, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor (arts. 884 e 885 do CC). Mantém-se.

4.4 — Dos danos morais

A fraude em contratação de crédito consignado, com retenção da margem consignável e descontos continuados por aproximadamente cinco anos no benefício previdenciário de aposentado, caracteriza falha grave e objetiva na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade consagrada pela Súmula nº 479/STJ.

O dano não se resume a mero aborrecimento. A perda mensal e continuada de parcela da renda de aposentadoria, por contratação fraudulenta que o banco falhou em prevenir e que persistiu por anos, compromete a tranquilidade e a dignidade do consumidor hipossuficiente, configurando lesão indenizável aos direitos da personalidade.

O valor arbitrado de R$ 4.000,00 está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderados a extensão do dano (art. 944, CC), a capacidade econômica da instituição e a função pedagógica e repressiva da indenização.

V — DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Mantenho o regime de atualização fixado na origem: critério do parágrafo único do art. 389 do CC para correção monetária e o art. 406 do CC para os juros moratórios, com termo inicial dos juros fixado na citação e correção dos danos materiais desde as datas dos descontos (Súmula nº 43/STJ) e dos danos morais desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ).

VI — DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

VII — DO DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)